Tribunal: STF
Processo: RE 488121
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público federal: extensão a inativos da
   Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização - GDAF,
   instituída pela L. 9.641/98, negada pelo acórdão recorrido,
   porque relativa produtividade do servidor: é da jurisprudência do
   STF que o artigo 40, § 8º, da Constituição não assegura a
   extensão a servidores inativos de vantagem condicionada ao
   exercício de determinada função.
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: fundamento principal do acórdão recorrido
   suficiente à sua manutenção não impugnado nas razões do recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 283.